Tribunal: TJSP
Processo: 2023681-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
r, de modo a extirpar ou minorar o impacto do empreendimento no sistema de drenagem municipal. Os relatórios semestrais indicam que 80% das obras já foram executadas; mas a prova documental é insuficiente para comprovar que tais construções atendem à finalidade do acordo, sendo pertinentes as alegações da Associação autora. A perícia mostra-se necessária para verificar se de fato o acordo vem sendo cumprido para a minoração dos riscos de inundações do Rio dos Meninos, no contexto em que formalizado. – 2. Honorários periciais. Custeio. Embora a prova pericial tenha sido requerida pela autora, diante da afirmação das próprias executadas de que a maior parte das obras referentes aos reservatórios já foram concluídas e o fato de que a prova documental apresentada em juízo foi insuficiente para que se conclua que tais reservatórios atendem ao título executivo, a partir da não comprovação do cumprimento parcial da obrigação de fazer que alegam, é razoável que arquem com o custeio da prova pericial, por ser de seu interesse a demonstração do cumprimento da obrigação, de modo a servir a todos a definição da controvérsia. – Agravo desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2023681-67.2020.8.26.0000; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de São Caetano do Sul - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 06/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL

Relator(a):

Torres de Carvalho

Comarca:

São Caetano do Sul

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

06/08/2020

Data de publicação:

06/08/2020

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação ambiental. São Caetano do Sul. Polo Tecnológico/ Espaço Cerâmica. Acordo homologado judicial. Construção de reservatórios para captação de águas pluviais. Alegação de não cumprimento do acordo. Perícia judicial. Custeio. Ônus. – 1. Prova pericial. Necessidade. O acordo homologado em juízo previu a construção de reservatório(s) para captação do volume de 3.300 m3 de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação ambiental. São Caetano do Sul. Polo Tecnológico/ Espaço Cerâmica. Acordo homologado judicial. Construção de reservatórios para captação de águas pluviais. Alegação de não cumprimento do acordo. Perícia judicial. Custeio. Ônus. – 1. Prova pericial. Necessidade. O acordo homologado em juízo previu a construção de reservatório(s) para captação do volume de 3.300 m3 de águas pluviais, em caráter cautelar e suplementar, de modo a extirpar ou minorar o impacto do empreendimento no sistema de drenagem municipal. Os relatórios semestrais indicam que 80% das obras já foram executadas; mas a prova documental é insuficiente para comprovar que tais construções atendem à finalidade do acordo, sendo pertinentes as alegações da Associação autora. A perícia mostra-se necessária para verificar se de fato o acordo vem sendo cumprido para a minoração dos riscos de inundações do Rio dos Meninos, no contexto em que formalizado. – 2. Honorários periciais. Custeio. Embora a prova pericial tenha sido requerida pela autora, diante da afirmação das próprias executadas de que a maior parte das obras referentes aos reservatórios já foram concluídas e o fato de que a prova documental apresentada em juízo foi insuficiente para que se conclua que tais reservatórios atendem ao título executivo, a partir da não comprovação do cumprimento parcial da obrigação de fazer que alegam, é razoável que arquem com o custeio da prova pericial, por ser de seu interesse a demonstração do cumprimento da obrigação, de modo a servir a todos a definição da controvérsia. – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Registro: 2020.0000619086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023681-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que são
agravantes SOBLOCO CONSTRUTORA S/A e MAGNESITA REFRATÁRIOS
S.A.,
é
agravado
ASSOCIAÇÃO
SANCAETANENSE
EMÍLIA
ALFREDO
MANGANOTTI – ASEAM.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA
DIEFENTHALER
(Presidente)
e
RUY
ALBERTO
LEME
CAVALHEIRO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agravo de Instrumento na 2023681-67.2020.8.26.0000
12
Voto no AI-6.801/20
Agravo no 2023681-67.2020 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agte: Sobloco Construtora S/A; Magnesita Refratários S/A
Agdo: Associação Santacaetanense Emília Alfredo Manganotti - ASEAM
Origem: 1a Vara Cível (São Caetano do Sul) Proc. no 0018406-14.2009
Juiz: Érika Ricci

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação ambiental. São
Caetano do Sul. Polo Tecnológico/ Espaço Cerâmica. Acordo
homologado judicial. Construção de reservatórios para
captação de águas pluviais. Alegação de não cumprimento do
acordo. Perícia judicial. Custeio. Ônus. 1. Prova pericial.
Necessidade. O acordo homologado em juízo previu a
construção de reservatório(s) para captação do volume de 3.300
m3 de águas pluviais, em caráter cautelar e suplementar, de
modo a extirpar ou minorar o impacto do empreendimento no
sistema de drenagem municipal. Os relatórios semestrais
indicam que 80% das obras já foram executadas; mas a prova
documental é insuficiente para comprovar que tais construções
atendem à finalidade do acordo, sendo pertinentes as alegações
da Associação autora. A perícia mostra-se necessária para
verificar se de fato o acordo vem sendo cumprido para a
minoração dos riscos de inundações do Rio dos Meninos, no
contexto em que formalizado.
2. Honorários periciais.
Custeio. Embora a prova pericial tenha sido requerida pela
autora, diante da afirmação das próprias executadas de que a
maior parte das obras referentes aos reservatórios já foram
concluídas e o fato de que a prova documental apresentada em
juízo foi insuficiente para que se conclua que tais reservatórios
atendem ao título executivo, a partir da não comprovação do
cumprimento parcial da obrigação de fazer que alegam, é
razoável que arquem com o custeio da prova pericial, por ser de
seu interesse a demonstração do cumprimento da obrigação, de
modo a servir a todos a definição da controvérsia. Agravo
desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agravo de Instrumento na 2023681-67.2020.8.26.0000
12
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
fls. 2.658, declarada à fl. 2.671, aqui fls. 117 e 119, que nomeou o perito
judicial com o escopo de permitir a prova técnica da premissa invocada pela
autora, devendo os honorários ser antecipados exclusivamente pelas
requeridas. As agravantes sustentam que, embora fossem terceiras
interessadas na demanda, espontaneamente se manifestaram e apresentaram
documentos que atestam a perfeita regularidade do empreendimento;
dispuseram-se a adotar as providências para que, até a implantação total e
completa do loteamento “Espaço Cerâmica”, fossem construídos reservatórios
de retenção de águas pluviais com capacidade de até 3.300 m3; foi pactuado
que a obrigação poderia ser transferida aos adquirentes dos lotes e, como
termo final, fixada a expedição do último habite-se, sendo o acordo
homologado em 2-9-2010; desde então, foram apresentados semestralmente
diversos relatórios com informações sobe as vendas de lotes realizadas e o
'status' da execução dos reservatórios; o pedido de tutela de urgência da
autora, com fundamento no descumprimento da obrigação, desconsidera as
disposições do acordo firmado e a complexidade dos temas tratados; foi
anexado parecer técnico atestando a execução dos reservatórios, cujo prazo
ainda não se escoou; a inexistência de mora torna descabida a discussão
quanto ao adimplemento da obrigação neste momento; a tutela de urgência,
requerida apenas em agosto de 2019, parte da premissa equivocada de que os
alagamentos provenientes das chuvas de março de 2019 seriam consequência
da não construção dos reservatórios de captação de águas pluviais; não há
que se falar em antecipação dos efeitos da tutela para o feito encerrado por
acordo; falta correlação lógica na paralisação de empreendimentos para evitar
os alagamentos; a premissa de que os reservatórios teriam aptidão para obstar
o problema crônico e histórico de alagamento em São Caetano do Sul jamais
permeou o acordo; as agravantes obrigaram-se apenas à construção de
reservatórios para captação de águas pluviais, enquanto prática sustentável
para mitigação dos impactos nos sistemas públicos de drenagem; não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agravo de Instrumento na 2023681-67.2020.8.26.0000
12
qualquer disposição do acordo judicial homologado que conduza à
obrigatoriedade de construção de um modelo de reservatórios específico; não
há dúvida razoável que justifique a realização de perícia nesta fase,
recomendando-se ao final do acordo a aferição da completa conclusão das
obras; o parecer do órgão técnico municipal reconhece que as edificações já
existentes com 'habite-se' na Z-10 atendem às condições de seus projetos
aprovados, inclusive quanto à Área Permeável e/ou reservatório de retenção
de águas pluviais; o ônus da perícia deve ser custeado pela agravada, que a
requereu. Pedem a atribuição do efeito suspensivo e o provimento do recurso.
Deferi o efeito suspensivo ao recurso (fls. 239).
Contraminuta às fls. 243/251. A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do agravo (fls. 255/261).
É o relatório.
2.
Fatos. Cuida-se, na origem, de fase de cumprimento
de sentença dos autos da ação civil pública ajuizada em 2009 pela Associação
Sancaetanense Emília Alfredo Manganotti
ASEAM em face de Prefeitura
Municipal de São Caetano para discutir temas ambientais relacionados às
obras do “Polo Tecnológico Espaço Cerâmica” (fls. 2/74, aqui fls. 24/96); em 2-
9-2010 a sentença de fls. 2.076/2.079, aqui fls. 130/133, homologou o acordo
celebrado em 18-9-2010 entre a autora ASEAM e as interessadas SOBLOCO
CONSTRUTORA S/A e MAGNESITA REFRATÁRIOS S/A, subscrito pelo
Ministério Público (fls. 2.067/2.071, aqui fls. 121/125), por meio do qual a
“SOBLOCO” assumiu a obrigação de construir o(s) reservatório(s) para
captação do volume de três mil e trezentos metros cúbicos de águas pluviais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agravo de Instrumento na 2023681-67.2020.8.26.0000
12
nas áreas do empreendimento “Espaço Cerâmica”, conforme cronogramas
semestrais; e julgou extinta a ação civil pública (autos de no 1.822/2009) e a
ação declaratória incidental (autos de no 375/2010).
Em 30-11-2018 a Associação autora veio aos autos
e reiterou manifestação anterior, no sentido de que o acordo estaria sendo
cumprido de forma parcial e relativamente morosa, pois decorridos oito anos
desde o seu início, pendente ainda de construção área considerável; requereu
que as interessadas fossem compelidas à apresentação de projeto simples de
construção dos reservatórios e à apresentação de alternativa quanto às
chuvas pluviais, enquanto ainda não concretizados (fls. 2.513/2.516 aqui fls.
189/192). Após vista ao Ministério Público, em 21-1-2019 as interessadas
foram intimadas para apresentação dos projetos executivos (consulta
processual), sem notícias se atendida a determinação.
Em
7-8-2019,
sob
a
alegação
de
que
os
reservatórios não foram construídos, tendo em vista a insuficiência dos
relatórios e as inundações ocorridas em 11-3-2019 nos bairros Fundação e
Cerâmica, a autora requereu a realização de inspeção judicial no “Complexo
Espaço Cerâmica” para comprovação da construção dos reservatórios; a
concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão da construção
das três torres a ser levantadas no Complexo; a apresentação de prova
concreta, em prazo a ser fixado, dos projetos e fotografias da existência e
indicação dos reservatórios de águas, conforme noticiado e pactuado nos
autos; e que fosse designada prova técnica de constatação, devendo ser
reconhecida a má fé por parte das interessadas no caso dos reservatórios não
existirem (fls. 2.571/2.581, aqui fls. 134/144).
Após manifestação das executadas, destacando a
construção de reservatórios totalizando a capacidade de 2.318,1 m2,
equivalente a quase 80% do volume total acordado, a ser concluído até a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agravo de Instrumento na 2023681-67.2020.8.26.0000
12
expedição do último 'habite-se', existindo áreas em que sequer foram iniciadas
quaisquer construções (fls. 2.596/2.621, principalmente fls. 2.604, aqui fls.
156/181, principalmente fls. 164), a autora reiterou os requerimentos e
informou que as fotos juntadas referiam-se apenas a contenções obrigatórias
em toda obra de construção civil (fls. 2.631/2.638 aqui fls. 109/116). O
Ministério Público opinou pelo deferimento da nomeação de perito da
construção civil para referido esclarecimento, sendo que, pelos documentos
juntados, não era possível concluir pela construção dos reservatórios
destinados a comportar as águas provenientes das chuvas no
empreendimento em questão, ainda que parcialmente (fls. 2.656/2.657 aqui
fls. 183/184). O juiz deferiu a prova técnica e nomeou o Eng.o civil Rodrigo
Salton Leites como perito, observando que os honorários periciais, na forma
dos art. 82, § 1o, 95, § 1o do CPC, deveriam ser antecipados exclusivamente
pelas requeridas; os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 2.658,
2.667/2.670 e 2.671, aqui fls. 117, 185/188 e 119). Contra a decisão, vem o
agravo.
3.
Acordo. O acordo homologado judicialmente e
firmado entre a Associação autora e as empresas interessadas, agora
requeridas, baseou-se em laudo técnico apresentado pela empresa
Hidrostúdio, no qual constou sugestão de conveniência cautelar suplementar
quanto à construção de reservatório(s) que comporte(m) o total de 3.000 m3 de
águas pluviais, para eliminar-se qualquer impacto, ainda que meramente
hipotético, no sistema de drenagem do município decorrente da implantação
do loteamento “Espaço Cerâmica” (fls. 2.068, aqui fls. 122). Assim, a obrigação
aqui discutida foi estabelecida nos seguintes termos (fls. 2.069, aqui fls. 123):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agravo de Instrumento na 2023681-67.2020.8.26.0000
12
A terceira interessada SOBLOCO realizará (i) às suas expensas, (ii) até a
implantação total e completa do loteamento “Espaço Cerâmica”, com a
consequente expedição de habite-se de todas as edificações, e (iii) na(s) área(s)
do empreendimento onde julgar mais conveniente, reservatório(s) que
comporte(m) os indicados 3.300 m3 (três mil e trezentos metros cúbicos) de
águas provenientes de chuvas, podendo essa obrigação ser por ela repassada
aos adquirentes de lotes e áreas do empreendimento. Além das providências
acima, até que sejam vendidos todos os lotes/área a SUBLOCO (iv)
apresentará semestralmente ao Ministério Público um relatório com
informações sobre as vendas de lotes por ela realizadas (lote, quadra e
respectiva metragem), bem como status da execução dos reservatórios
(metragem executada e saldo para o alcance dos mencionados 3.300 m3).
A questão controvertida refere-se à necessidade ou
não da realização da perícia e, em caso afirmativo, o ônus quanto ao custeio.
Quanto à primeira questão, a SOBLOCO e MAGNESITA fundamentam-se em
dois pontos principais: (i) o fato de não estarem em mora, pois o termo final
para o cumprimento da obrigação corresponde até a expedição do último
habite-se; e (ii) os relatório e fotos demonstram que a obrigação está sendo
cumprida, nos termos em que pactuada.
4.
Perícia judicial. Necessidade. Conforme anotado
acima, o acordo previu a construção de reservatório(s) para captação do
volume de 3.300 m3 de águas pluviais, em caráter cautelar e suplementar, de
modo a extirpar ou minorar o impacto do empreendimento no sistema de
drenagem municipal. O último relatório semestral juntado à origem pelas
agravantes refere-se a outubro de 2019 (fls. 2.641/2.653, aqui fls. 223/235) e
informa que, as quadras E (lotes 1 a 4 com 33.931,69 m2) e G (lotes 1 a 17
23.904,05 m2), pertencentes a Multiplan, possuem, respectivamente, 400 m3
de reservatório executados e 105 m3 a executar; a quadra A (lotes 1 a 11

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agravo de Instrumento na 2023681-67.2020.8.26.0000
12
27.075,50 m3), Costa São Caetano, e Londres da Lindecorp possuem 125,45
m3 e 126,00 m3 executados; as Quadras B (lotes 1 a 4 11.061,93 m3), C
(lotes 1 a 5 8.471,63m2, I (lotes 1 a 4 6.542,57 m2 e lotes 5 a 7 4.922,31
m2) e D (lotes 1 a 5 e 8 a 14 14.521,97 m2) possuem 150 m3 e 88,73 m3
executados, 231,27 m3 em execução, 280 m3 e 327 m3 executados e 273 m3
em execução; o lote da Rede D'Or (2b2) de 4.656,90m2 possui 820,92 m3
executados; a quadra H (lotes 1 a 10 11.631,79m2) também da Multiplan
possui 365 m3 a executar; e lote de 1.500,13 m2 da quadra O de Nilton Moraes
Hernandes possui 30 m3 a executar (fls. 2.642, aqui fls. 224); o documento
mostra ainda que a maior parte dos empreendimentos encontram-se já
ocupados ou estão em avançado estágio para finalização.
Embora atendam ao quanto estabelecido no acordo,
os relatórios semestrais não tecem maiores detalhes quanto aos reservatórios
construídos e as obras a ser executadas; e quanto às fotografias de fls.
2.606/2621 aqui fls. 168/181, são pertinentes os comentários da Associação
agravada, que diz que os reservatórios apenas correspondem a obras
obrigatórias referentes a todas as construções (fls. 245/246, contraminuta).
Nesse sentido, anoto que a LE no12.526 de 2-1-2007 (já vigente à época em
que formalizado o acordo) previu a obrigatoriedade da implantação de sistema
para a captação e retenção de águas pluviais, coletadas por telhados,
coberturas, terraços e pavimentos descobertos, em lotes, edificados ou não,
que tenham área impermeabilizada superior a 500m2 (art. 1o, 'caput') para,
por exemplo, reduzir a velocidade de escoamento de águas pluviais para as
bacias hidrográficas em áreas urbanas com alto coeficiente de
impermeabilização do solo e dificuldade de drenagem; (inciso I); e controlar a
ocorrência de inundações, amortecer e minimizar os problemas das vazões de
cheias (inciso II); o parágrafo único do art. 1o ainda observou tratar-se de
condição para a obtenção das aprovações e licenças, de competência do
Estado e das Regiões Metropolitanas, para os parcelamentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agravo de Instrumento na 2023681-67.2020.8.26.0000
12
desmembramentos do solo urbano, os projetos de habitação, as instalações e
outros empreendimentos. Apesar da legislação não ser ponto de discutido nos
autos, não ser citada pelas partes e não constar no acordo, conclui-se que já
deveria
ser
observada
na
construção
dos
empreendimentos,
independentemente de título executivo.
5.
Ainda, a LM no 4.944 de 27-10-2010 que dispõe
sobre o zoneamento estratégico do município de São Caetano do Sul e foi
editada logo após à homologação do acordo, previu sobre a Zona 10 na seção
X nos seguintes termos:
Artigo 21 - Na Zona do Centro Empresarial do Bairro Cerâmica (Z10) ficam as
edificações sujeitas, além das limitações impostas pela legislação edilícia, às
exigências e restrições seguintes: [...] VII - todos os imóveis deverão possuir e
manter Área Permeável no terreno de, no mínimo, 15% (quinze por cento) de
sua área total, a qual será mantida totalmente livre de pavimentação ou
construção; quando não for possível atender na íntegra essa Área Permeável,
admite-se a construção de Reservatório de Retenção de Águas Pluviais, com a
finalidade de reter e retardar o despejo de seu conteúdo no sistema público de
águas pluviais tão logo este sistema apresente condições de receber tal
contribuição, cujo volume mínimo será dimensionado pela seguinte fórmula: Vr
= (0,15.At Ap) x 0,06 Onde: Vr = Volume do Reservatório; At = Área total do
terreno; Ap = Área Permeável a ser mantida no terreno.
Em esclarecimentos de 20-3-2019, o município
relatou que (i) as construções na Z-10 estão sujeitas à LM no 4.944/20, em
especial ao art. 21; (ii) as aprovações de projetos de construção protocolados a
partir da vigência da referida lei atendem a mencionada exigência de área
permeável e/ou reservatório de retenção de águas pluviais, sejam os edifícios
comerciais, residenciais de apartamento ou residências unifamiliares; e (iii)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agravo de Instrumento na 2023681-67.2020.8.26.0000
12
que todas as edificações com “habite-se” na Z-10 atendem às condições dos
projetos aprovados, inclusive no que se refere à área permeável e/ou
reservatório de retenção e águas pluviais (fls. 2.535/2.536, aqui fls. 193/194);
o relatório atesta apenas a conformidade com a legislação municipal, mas não
tece qualquer consideração quanto ao cumprimento do acordo.
6.
O contexto em que há mais dúvidas que certezas
torna a perícia necessária para verificar se as obras dos reservatórios até
agora realizadas vem atendendo ao acordo homologado em juízo e à
consequente finalidade pretendida, que é minorar os riscos de inundações
decorrentes da proximidade do empreendimento com o Ribeirão dos Meninos;
e o próprio 'parquet', que atua como fiscal ao cumprimento do título executivo,
entendeu pela insuficiência da prova documental acostada aos autos para
esse fim (fls. 2.656/2.657, aqui fls. 183/184). O fato de que não foram
emitidos todos os 'habite-se' perde relevância, já que a agravante afirma que
mais de 80% das obras previstas foram executadas, além de já transcorrerem
praticamente 10 anos desde a avença. A perícia delineará melhor a real
situação dos reservatórios construídos e permitirá o exame das demais
questões suscitadas, considerando o contexto em que entabulado o acordo,
bem como sua finalidade. Fica mantida a determinação de produção da prova.
7.
Honorários
periciais.
Ônus.
A
juíza
atribuiu
exclusivamente a SOBLOCO e MAGNESITA o ônus quanto à antecipação dos
honorários periciais, com fundamento no art. 82, § 1o e 95, § 1o do CPC, que
preveem:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agravo de Instrumento na 2023681-67.2020.8.26.0000
12
Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às
partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo,
antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na
execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título. § 1o Incumbe
ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar
de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção
ocorrer como fiscal da ordem jurídica. (...).
Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver
indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas
as partes. § 1o O juiz poderá determinar que a parte responsável pelo
pagamento dos honorários do perito deposite em juízo o valor correspondente.
No entanto, a prova pericial foi requerida pela
Associação autora que, junto ao 'parquet', alegam que o ônus da prova recai
sobre as agravantes nos termos do art. 373, II do CPC (aqui fls. 249 e 258).
Em verdade, a agravada pretende a inversão do ônus da prova [e entendo ser
este também o fundamento da decisão agravada], que exige que a autora
tenha demonstrado, por indícios convincentes ao menos, a verossimilhança
da alegação, o dano e o possível nexo com a conduta atribuída à ré; mais
adequadamente que a denominada inversão, a hipótese abriga uma presunção
de veracidade do alegado e uma leitura flexível mas a partir de elementos
trazidos aos autos dos art. 373, I e 374 do CPC. A partir daí, cabe ao réu a
prova do fato contrário, por aplicação do art. 373, II do CPC.
Observo que, apesar da má compreensão e de
afirmações em sentido contrário, a inversão do ônus da prova não visa a
transferir ao réu (ou executado) a produção da prova do autor; visa a advertir
o réu de que, nas circunstâncias do processo, a prova do autor é suficiente e
que a cabe a ele produzir a prova contrária, ou seja, aquela constante do art.
373, II do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agravo de Instrumento na 2023681-67.2020.8.26.0000
12
8.
No caso concreto, as agravantes comprometeram-se
a construir reservatórios suficientes para 3.300 m3 de águas pluviais, em
caráter cautelar e suplementar; a autora alega descumprimento do acordo e
atribui à inundação ocorrida em março de 2019 à inércia das agravantes.
Reconheço que não se encontra findo o prazo para a conclusão dos trabalhos,
que os relatórios foram entregues nos termos em que acordados e que não há
comprovação de que as inundações daquela data decorreram da não
construção dos reservatórios.
Contudo,
diante
da
afirmação
das
próprias
agravantes de que 80% das obras referentes aos reservatórios já foram
executadas e o fato de que a prova documental apresentada em juízo foi
insuficiente para que se conclua que tais reservatórios atendem ao título
executivo, a partir da não comprovação do cumprimento parcial da obrigação
de fazer que alegam, entendo razoável que arquem com o custeio da prova
pericial, porque o interesse na demonstração do cumprimento da obrigação a
que se comprometeram é principalmente delas, de modo a servir a todos a
definição da controvérsia. A prova beneficia as rés e eliminará qualquer
dúvida ou embargo que posse ser aventado.
O voto é pelo desprovimento do agravo.
TORRES DE CARVALHO
Relator